Tribunal: CARF
Processo: 10865.000176/2003-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000176/2003-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.500 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
SANTA SUSANA MINERACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
SALDO
DE
PREJUÍZOS
FISCAIS.
ELEMENTOS
NOS
AUTOS
DEMONSTRAM A COMPROVAÇÃO.
Compulsando os autos, e sopesando seus elementos, há a comprovação da
existência de saldo de prejuízos fiscais em valor suficiente para fazer a
compensação pleiteada, pelo que deve ser cancelado a autuação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Thiago Dayan
da Luz Barros (suplente convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000176/2003-04
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000176/2003-04

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto - SP, através do acórdão 14-49.559, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação
do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal e impugnação:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal e respectiva impugnação,
transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o presente processo de auto de infração relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ), do ano-calendário de 1997, em virtude de compensação
indevida de prejuízos fiscais.
Notificada da autuação a empresa Mineração Jundu, CNPJ 60.628.468/0001-57,
sucessora da contribuinte por incorporação, ingressou com a impugnação de fls. 194 a
199, na qual alega:
 Existe contradição entre o texto do Auto de Infração e do Termo de
Constatação Fiscal, em que no primeiro se afirma que a autuada não observou o limite
de compensação de 30% do lucro líquido, enquanto que no segundo se afirma inexistir
saldo de prejuízos a compensar. Tal contradição causou sérias dúvidas à autuada em
relação a qual imputação deve se defender, ou seja, deve provar que observou o limite
de 30% na compensação, ou, diversamente, deve comprovar que possuía prejuízo
fiscal.
 Essa contradição é motivo de nulidade do lançamento, nos termos do art. 10,
III, do Decreto no 7.235, de 1972.
 Existem falhas no levantamento realizado com base no DEMONSTRATIVO
DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS – SAPLI. No Ano Calendário de
1992 o sistema Sapli considerou a consolidação semestral do imposto ao invés da
consolidação mensal efetivamente realizada, conforme pode-se constatar pela
Declaração de Rendimentos do exercício de 1993, ano calendário de 1992 (doc. 3).
Assim, equivocadamente, o Sapli apurou que a peticionária somente teria prejuízos a
compensar relativamente aos meses de junho de 1992 (Cr$ 195.483.435) e dezembro
de 1992 (Cr$ 626.581.102), quando na realidade a peticionária apurou prejuízo em
praticamente todos os meses do ano calendário de 1992, com exceção apenas do mês
de setembro, finalizando o ano com um saldo de Prejuízo Fiscal de Cr$ 6.217.558.754,
valor esse muito superior ao saldo apurado pelo SAPLI Cr$ 822.064.537 (Cr$
195.483.435 + Cr$ 626.581.102).
Para comprovar o alegado, a peticionária acosta à presente cópias do LALUR
(doc. 4) demonstrando a evolução mensal do saldo de prejuízo fiscal e sua
correspondente correção monetária, bem como dos QUADROS das Declarações de
Rendimentos dos anos calendário de 1991 a 1997 onde encontram-se demonstrados os
prejuízos fiscais (doc. 5).
 Também não procede a alegação de que a peticionária no ano calendário de
1997 não teria respeitado o limite de 30% do Lucro Real para a compensação de
prejuízos, pois basta verificar que o Lucro Real constante da Declaração de
Rendimentos daquele ano foi de R$ 1.596.306,67 (doc. 5), sendo que o limite de
compensação de prejuízo fiscal de 30% corresponderia a R$ 478.892, enquanto que a
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000176/2003-04

peticionária compensou apenas o valor de R$ 161.606,86 de prejuízo, estando,
portanto, dentro do limite máximo de compensação permitida. Vale notar que o
referido lucro real consta do próprio SAPLI, na página 6/8, não havendo então
qualquer discussão quanto a sua exatidão.
 Protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito e
requer o cancelamento do Auto de Infração em referência.
O processo foi encaminhado em diligência em julho de 2004 para que se
confirmasse na contabilidade da empresa os resultados mensais apurados por ela no
ano-calendário de 1992, informados na DIRPJ retificadora e no Lalur.
Retornou em 2013 com a informação de que a contribuinte foi intimada em
março/2012 a apresentar o livro Diário e balancetes mensais relativos ao ano-
calendário de 1992, e a sucessora Mineração Jundu apenas informou que, devido ao
grande lapso de tempo transcorrido entre o ano de 1992 para o ano atual, deixava de
atender o que está sendo pedido em função da não localização em seus arquivos dos
documentos que estão sendo solicitados.
Depois de cientificada do Relatório de Encerramento de Diligência de fls. 301 a
303, a contribuinte apresentou os documentos de fls. 323 a 343 (cópia das folhas do
Diário que contêm o resultado mensal apurado no ano-calendário de 1992) e 344
(demonstrativo do cálculo do lucro real em 1992).

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
SALDO DE PREJUÍZOS FISCAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Restando sem comprovação a existência de saldo de prejuízos fiscais em valor
suficiente para fazer a compensação pleiteada, mantém-se o lançamento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1997
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000176/2003-04

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
A contribuinte alega que houve contradição entre a descrição dos fatos do auto
de infração e o relato constante do Termo de Constatação Fiscal, o que dificultou a
defesa e que resulta em nulidade do lançamento.
A respeito da nulidade, cabe pontuar que, conforme o disposto no art. 59 do
PAF, são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, assim como os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente, o que aqui não se
verificou. A nulidade por preterição do direito de defesa, como se infere do art. 59, II,
somente ocorre nas decisões de primeira e segunda instância, quando são aplicáveis os
princípios do contraditório e da ampla defesa. Antes da apresentação da impugnação,
não há litígio, não há contraditório, o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo
Fisco. É o que dispõe o art. 14 do citado Decreto, segundo o qual a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo e a sua apresentação
tempestiva confirma ter sido respeitado o princípio do devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa.
No presente processo apesar de a descrição da infração no auto de infração estar
incorreta, no Termo de Constatação Fiscal ela foi devidamente identificada, tanto que
a contribuinte entendeu e se defendeu, inclusive, apresentando cópia da DIPJ de 1992
e do lalur para comprovar a existência de saldo de prejuízos fiscais no ano-calendário
de 1997.
Dessa forma, rejeita-se a alegação de nulidade e de cerceamento do direito de
defesa.
Quanto ao mérito, a contribuinte afirma que, relativamente ao ano-calendário de
1992, consta no Sapli somente o prejuízo fiscal apurado nos meses de junho e
dezembro daquele ano e não o prejuízo fiscal apurado em todos os meses, com
exceção apenas do mês de setembro, finalizando o ano com um saldo de prejuízo
fiscal de Cr$ 6.217.558.754.
Anexou ao processo cópia da DIPJ retificadora do ano-calendário de 1992, que
foi entregue em 1994.
Examinando a referida DIPJ constante nos arquivos da RFB e a cópia do Diário
apresentado pela contribuinte, constata-se que foi apurado prejuízo em todos os meses
do 1o e do 2o semestres de 1992 (com exceção apenas do mês de setembro), e não
apenas em junho e dezembro como foi considerado pelo Sapli.
Entretanto, verifica-se que a contribuinte escriturou e declarou resultados
mensais e efetuou a correção monetária dos prejuízos apurados mensalmente, quando
o correto seria a apuração semestral e respectiva correção monetária.
Levando-se em consideração esse fato e os resultados semestrais demonstrados
pela contribuinte à fl. 344, tem-se que não existe saldo de prejuízos fiscais em valores
suficientes para fazer a compensação, pleiteada pela contribuinte, com o lucro apurado
no ano-calendário de 1997, conforme demonstrativo por mim anexado às fls. 348 a
352.
Em conseqüência da alteração do valor dos prejuízos semestrais apurados pela
contribuinte (fl. 344) preenchi o Fapli, por mim anexado às fls. 353/354.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação para manter o
crédito tributário exigido.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000176/2003-04

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 22/04/2014, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 21/05/2015 (fls. 366 e segs), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- alega decadência de quando da lavratura do auto de infração, tratando questão de
ordem pública. Entende que como o objeto da apuração lucro real foi do ano-calendário de 1997,
e a autuação se deu em fevereiro de 2003, cabendo a decadência pela contagem de prazo do art.
150, §4o;
- alega cerceamento de defesa, em virtude do descompasso entre o auto de
infração e o respectivo termo de constatação fiscal, em que, no seu entender, haveria descrição
de autuação diversa em ambos;
- no mérito, entende que a decisão da DRJ está equivocada.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
- da alegação de decadência:
Segundo a recorrente, o IRPJ seria tributo sujeito à lançamento por homologação,
aplicando-se a contagem do prazo decadencial com base no disposto no § 4° do art. 150 do CTN.
Segundo seu raciocínio, a contagem do prazo decadencial com base no inciso I do
art. 173 do CTN somente seria inaplicável ao caso.
Contudo, verifico que não lhe assiste razão.
Em relação à contagem do prazo decadencial, não se pode ignorar que o STJ
entendeu em caráter definitivo (julgamento de recurso representativo de controvérsia, nos termos
do art. 543-C, do CPC/1973) que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, a
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000176/2003-04

questão do pagamento antecipado é relevante para definição do prazo, assim como a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, conforme se observa na ementa do REsp 973.733/SC, 1a Seção,
Dje 18/09/2009, de relatoria do Ministro Luiz Fux:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4°, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1.
O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre,sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2.
É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário,
importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito
tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se
regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a
regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao
lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed.,
Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4°, e 173, do Codex Tributário, antea configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva,
2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5.
In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000176/2003-04

dezembro de 1994; e (iii)a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se
em26.03.2001.
6.
Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7.
Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

No caso concreto, não há dúvidas de que não foram pagos ou declarados
quaisquer débitos de IRPJ referentes ao ano-calendário de 1997, conforme análise dos autos.
Assim, o início da contagem do prazo decadencial deve se dar com base no disposto no art. 173,
I, do CTN, uma vez que, na ausência de pagamento antecipado, o início da contagem do prazo
decadencial deve ser postergado para o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido realizado.
Nesse sentido, assim dispõe a Súmula CARF n° 101, verbis:
Súmula CARF n° 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o
termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria
MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Tratando-se, pois, de lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos em
31/12/1997, o lançamento somente poderia ter sido efetuado a partir de 1° de janeiro de 1998.
Deste modo, o exercício em que o lançamento poderia ter sido efetuado é 1998 e o primeiro dia
do exercício seguinte, termo inicial da contagem do prazo decadencial, é 01/01/1999. Portanto, o
direito da Fazenda Nacional de constituir o crédito tributário, relativamente aos fatos geradores
em apreço, extinguir-se-ia, pois, em 01/01/2004.
Assim, tendo sido o contribuinte cientificado do auto de infração em 18/02/2003,
é inconteste que sobre o crédito tributário lançado, atinente ao IRPJ, não se operou a pretendida
decadência.
Assim sendo, REJEITO a arguição de decadência.

- da nulidade por cerceamento de defesa da autuação fiscal
A recorrente alega cerceamento de defesa, em virtude do descompasso entre o
auto de infração e o respectivo termo de constatação fiscal, em que, no seu entender, haveria
descrição de autuação diversa em ambos.
Cabe ressaltar que o auto de infração tem uma descrição imprópria ao caso, mas
devidamente esclarecida no termo de constatação fiscal, que é parte integrante. Neste termo estão
a descrição dos fatos que motivaram a autuação fiscal, e não há nenhum impropriedade.
Em análise aos autos, não vislumbrei nenhum cerceamento de defesa por conta de
tal discrepância, inclusive apresentando os elementos necessários para se defender suas
alegações que são diretamente relacionadas à autuação fiscal.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000176/2003-04

Na sua impugnação, inclusive faz um contraponto entre os dois elementos – auto
de infração (que fala em glosa de prejuízos compensados, mas com o título de inobservância do
limite de 30%) e do termo de constatação fiscal, que fala na inexistência do prejuízo fiscal a
compensar. O próprio contribuinte acusa tal discrepância, e parte do pressuposto de que o consta
no termo de constatação fiscal seria o válido, apresentando um arrazoado de defesa pertinente ao
mesmo.
O importante é que (como faz menção na sua peça impugnatória) o auto de
infração estava com a descrição dos fatos correta, bem como todos os elementos que deram
suporte a autuação fiscal anexados.
Cabe ressaltar que o contribuinte se defende dos fatos, e quanto a isto, não há
nenhuma impropriedade ou discrepância nos autos. Estando a descrição dos fatos corretamente
narrada na autuação fiscal, e ficando evidente, nos autos, que o sujeito passivo compreendeu
perfeitamente do que era acusado e exerceu plenamente seu direito à ampla defesa e ao
contraditório, não há como assumir que houve vício no procedimento administrativo.
Por conseguinte, VOTO no sentido de REJEITAR a nulidade alegada.

- do mérito
No que tange ao mérito, o contribuinte traz várias alegações:
- alega que conforme as DIPJ do ano-calendário de 1992 até 1997, comprovaria a
existência do saldo de prejuízo suficiente para a compensação realizada;
- questiona o critério da DRJ, de que na época o prejuízo foi apurado
mensalmente, com a respectiva correção monetária, enquanto deveria ser semestralmente, sem
ter apresentado dispositivo legal que assim disciplinasse;
- a apuração semestral dos prejuízos fiscais foi introduzido pelo art. 26 da no
7.450/85, sendo revogado pelo Decreto-Lei no 2.354/87;
- com o advento da lei no 8.383/91, a partir do ano-calendário de 1992, a apuração
é com base mensal, devendo ser aplicada a respectiva correção.

Compulsando os autos, verifico que:
1) A apuração anual do ano-calendário de 1997 foi de um lucro real de R$
1.596.306,67 (efl. 15) antes do aproveitamento de prejuízos de períodos
anteriores;
2) O prejuízo glosado em 31/12/1997 foi o total compensado pelo contribuinte,
de R$ 161.606,86, por não existir, conforme demonstrativo extraído do Sapli
(demonstrativo da compensação de prejuízos fiscais). Nota-se e enfatize-se
que a glosa se deu exclusivamente com base no Sapli, sem nenhuma intimação
ao contribuinte, o que, a priori, não teria problemas, mas ajudaria a dirimir
eventuais divergências;
3) Os controles do Sapli dão conta que no AC 1996, o contribuinte teria saldo
0,00 (zero) de prejuízo fiscal a compensar (fl. 20);
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000176/2003-04

4) Em impugnação, o contribuinte acusa problemas na consolidação do Sapli,
pois estaria fazendo a consolidação semestral, ao invés da mensal (que faria
nos seus controles), a partir de 1992. Assim, o Sapli considerou apenas os
prejuízos de junho/1992 e dezembro/1992 na declaração de rendimentos do
exercício de 1993 (AC 1992). Contudo, havia prejuízos fiscais em
praticamente todos meses a serem consolidados (exceção setembro). Tais
elementos estão anexados nos autos;
5) Assim, o Sapli considerou um prejuízo bem aquém do que o contribuinte
vinha apurando na realidade. Exemplificando: em 1992, o saldo do prejuízo
fiscal nos controles do contribuinte e informado em DIRPJ era de Cr$
6.217.558.754, enquanto o Sapli só considerou Cr$ 822.064.537;
6) Para comprovar o alegado acima, na manifestação de inconformidade, o
contribuinte apresentou o Lalur, bem como os quadros correspondentes das
declarações de rendimentos apresentadas ao longo dos anos de 1991 a 1997
(fls. 84 a 135). Tais documentos, em consulta aos autos estão repetidos (e mais
legíveis) a contar da fl. 230.

Vai contra o contribuinte o fato de que após a apresentação de manifestação de
inconformidade, em 02/07/2004, o processo foi baixado em diligência (fls. 138/139) para a
unidade de origem, para averiguar as alegações do contribuinte. Ficou parado até 2012, e, por
conta de ser incorporado foi remetido a outra unidade da Receita Federal, o qual procedeu ao
diligência em 26/03/2012 (fls. 146 e segs).
O contribuinte foi intimado a apresentar os livros diários e correspondentes
balancetes mensais do ano-calendário de 1992 (que formam o prejuízo compensado (e glosado)
em 1997) (fls. 146/147), ao que respondeu que devido ao grande lapso de tempo ocorrido entre
o ano de 1992 para o ano atual deixa de atender o que está sendo pedido em função da não
localização em seus arquivos dos documentos que estão sendo solicitados.
Assim, o processo retornou para a DRJ para julgamento de primeira instância, em
parte, prejudicado na análise material.
Em pesquisa, observo que no ano-calendário 1992 a legislação aplicável para a
sistemática do aproveitamento do prejuízo fiscal era a lei no 8.383/1991, e em especial, o seu
artigo 38, que assim disciplina:
Art. 38. A partir do mês de janeiro de 1992, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será devido mensalmente, à medida em que os lucros forem auferidos.
§ 1° Para efeito do disposto neste artigo, as pessoas jurídicas deverão
apurar, mensalmente, a base de cálculo do imposto e o imposto devido.
§ 2° A base de cálculo do imposto será convertida em quantidade de Ufir
diária pelo valor desta no último dia do mês a que corresponder.
§ 3° O imposto devido será calculado mediante a aplicação da alíquota
sobre a base de cálculo expressa em Ufir.
§ 4° Do imposto apurado na forma do parágrafo anterior a pessoa jurídica
poderá diminuir:
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000176/2003-04

a) os incentivos fiscais de dedução do imposto devido, podendo o valor
excedente ser compensado nos meses subseqüentes, observados os limites e
prazos fixados na legislação específica;
b) os incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração apurado mensalmente;
c) o imposto de renda retido na fonte sobre receitas computadas na base de
cálculo do imposto.
§ 5° Os valores de que tratam as alíneas do parágrafo anterior serão
convertidos em quantidade de Ufir diária pelo valor desta no último dia do mês a
que corresponderem.
§ 6° O saldo do imposto devido em cada mês será pago até o último dia útil
do mês subseqüente.
§ 7° O prejuízo apurado na demonstração do lucro real em um mês poderá
ser compensado com o lucro real dos meses subseqüentes.
§ 8° Para efeito de compensação, o prejuízo será corrigido monetariamente
com base na variação acumulada da Ufir diária.
§ 9° Os resultados apurados em cada mês serão corrigidos monetariamente
(Lei n° 8.200, de 1991).

Ou seja, a apuração será mensal, com correção como propugna o contribuinte,
agora recorrente.
Em consulta aos autos, em análise ao Lalur apresentado na impugnação (fl. 250 e
segs), observa-se que é exatamente que o mesmo estava fazendo na sua apuração do prejuízo
acumulado (em especial planilha fl. 258), e valor compensado em 1997 (glosado na autuação
fiscal) de R$ 161.606,86 era o saldo disponível em 1997 para eventual aproveitamento, o que
fez. Imagem dos autos (fl. 256) abaixo:

Assim, sopesando os elementos nos autos, os quais destaco:
- auto de infração com base exclusiva no Sapli;
- decisão da DRJ para manter sem se ter verificado amparo legal;
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000176/2003-04

- há coerência dos valores apresentados na impugnação (livro Lalur e declarações
de rendimentos) com o aproveitamento e compensado pelo contribuinte.
Prejudica um pouco o fato de que a diligência de 2012 não ter sido atendida, e os
livros para esmiuçar a situação não terem sido entregues. Deveria ter a guarda dos livros.
Contudo, entendo que não cabe mais nenhuma diligência nos autos, e
considerando todos os elementos considerados, a legislação aplicada, o contribuinte tem razão de
ter feito o aproveitamento, e há indícios que houve um erro no controle do Sapli, sistema de
controle da própria Secretaria da Receita Federal.

Conclusão:
Considerando o todo exposto acima, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital